Tribunal: TJSP
Processo: 2160990-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ção de softwares em postos de combustíveis. Pessoas jurídicas autoras destinatárias finais e que tem hipossuficiência técnica. Requisitos que legitimam a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade deve ser reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido .
(TJSP; Agravo de Instrumento 2160990-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Ana Lucia Romanhole Martucci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual e de inexistência de débito, cumulada com pedidos indenizatórios. Insurgência dos autores contra decisão que, ao sanear o feito, reconheceu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, fixando os pontos controvertidos e determinando às partes que especifiquem as provas que pretendem produzir. Relação contratual que envolve a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual e de inexistência de débito, cumulada com pedidos indenizatórios. Insurgência dos autores contra decisão que, ao sanear o feito, reconheceu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, fixando os pontos controvertidos e determinando às partes que especifiquem as provas que pretendem produzir. Relação contratual que envolve a implementação de softwares em postos de combustíveis. Pessoas jurídicas autoras destinatárias finais e que tem hipossuficiência técnica. Requisitos que legitimam a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade deve ser reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160990-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
COMBUSTÍVEIS RUBI LTDA., MOREIRA AUTO CENTER EIRELI, HIPER
MOREIRA AUTO POSTO LTDA, HIPER MOREIRA AUTO POSTO LTDA e
POSTO Z + Z T-9 LTDA, são agravados LINX SISTEMAS E CONSULTORIA
LTDA. e LINX TELECOMUNICAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 23579
Agravo de Instrumento 2160990-33.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Combustíveis Rubi Ltda., Moreira Auto Center Eireli, Hiper Moreira
Auto Posto Ltda, Hiper Moreira Auto Posto Ltda e Posto Z + Z T-9 Ltda
Agravados: Linx Sistemas e Consultoria Ltda. e Linx Telecomunicações Ltda.
Juiz: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller

Agravo de instrumento. Ação declaratória de rescisão
contratual e de inexistência de débito, cumulada com
pedidos indenizatórios. Insurgência dos autores contra
decisão que, ao sanear o feito, reconheceu a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
fixando os pontos controvertidos e determinando às
partes que especifiquem as provas que pretendem
produzir. Relação contratual que envolve a implementação de softwares em postos de
combustíveis. Pessoas jurídicas autoras destinatárias
finais e que tem hipossuficiência técnica. Requisitos
que legitimam a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, cuja aplicabilidade deve ser reconhecida.
Decisão reformada. Recurso provido .
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão que,
nos autos de ação declaratória de rescisão contratual e de inexistência de débito,
cumulada com pedidos indenizatórios e liminar, ao sanear o feito, reconheceu da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, fixando os pontos controvertidos
e determinando às partes que especifique as provas que pretendem produzir (fls. 67/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As agravantes argumentam que, pela teoria subjetiva ou finalista, a
relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser considerada como de consumo,
uma vez que o serviço contratado (software) foi somente para suprir uma necessidade e
uma satisfação destas, não havendo portanto, a reutilização ou o reingresso do produto
no processo produtivo da empresa, que exerce a atividade de venda de combustível e
reparação de automóvel. Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão
recorrida, reconhecendo a relação de consumo entre as partes e a consequente
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (fls. 1/8).
Sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da
tutela recursal, determinou-se o regular processamento do recuso (fls. 73/74).
Houve contraminuta (fls. 94/102).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Em que pese a convicção contrária, entendo cabível a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor no caso em exame.
A jurisprudência, evoluindo no tema, tem se inclinado em admitir
a incidência do Código de Defesa do Consumidor, quando presente a vulnerabilidade da
parte adquirente, mesmo pessoa jurídica, de determinado produto ou serviço que utiliza
como destinatária final. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA.
[...]2. O entendimento do Tribunal de origem que, com
base nos elementos de convicção constantes dos autos,
entendeu pela aplicação das normas consumeristas à
relação
contratual,
por
restar
caracterizada
a
vulnerabilidade da empresa recorrida, encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
no sentido de se admitir a aplicação das normas do CDC
na hipótese que restar caracterizada a vulnerabilidade
do adquirente do produto em razão de alguma
hipossuficiência, quer fática, técnica ou econômica.
Precedentes. 3. Rever o entendimento do Tribunal de
origem, no sentido de que a aquisição do software
comercializado
pela
recorrente
não
objetivava o
incremento da atividade comercial da recorrida, mas
apenas lhe auxilia na realização de suas funções e
organização interna, demandaria, inevitavelmente, o
exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o
óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no Resp no 1562745/SP, Relator: Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/9/2018)
(realces não originais).
No caso, as agravantes são Postos de Combustíveis e contrataram
as agravadas para prestarem serviços de implementação de software necessário à gestão
de suas atividades.
Evidente que os agravantes, de software, nada entendem, ramo esse
em que atuam, como profissionais, as agravadas, do que resulta a inequívoca
vulnerabilidade técnica dos agravantes, a atrair a legislação protetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em casos similares, assim também já decidiu este E. Tribunal:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
BEM
MÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. Aplicam-se as disposições contidas no
Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas
celebradas por Pessoa Jurídica na qualidade de
destinatária final de serviço prestado, mesmo que este
seja utilizado como insumo da atividade negocial
desempenhada pelo consumidor. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJ/SP, Agravo de Instrumento no
2049627-41.2020.8.26.0000, Relator: Des. Felipe Ferreira,
26a Câmara de Direito Privado, julgado em 18/6/2020)
(realces não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direitos e obrigações
relacionados à disponibilidade de softwares e respectivo
aporte
técnico.
Pessoa
jurídica,
consumidora
(destinatária final do produto e hipossuficiência
técnica). Presença de requisitos, a legitimar a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
Recurso
da
ré.
Desprovimento. (TJ/SP, Agravo
de
Instrumento no 2273432-73.2019.8.26.0000, Relator: Des.
Carlos Russo, 30a Câmara de Direito Privado, julgado em
13/5/2020) (realces não originais).
Prestação de serviços. Ação declaratória de nulidade c.c.
restituição de valores. Sentença de procedência. Recurso
interposto pela ré. Relação de consumo evidenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pessoa
jurídica
tida
como
consumidora
final.
Aplicabilidade do CDC. Mitigação da teoria finalista.
Ausência de estipulação contratual clara quanto à
obrigação de pagamento mínimo mensal. Reconhecimento
da nulidade da exigência de tais pagamentos e a
consequente imposição de devolução dos valores
indevidamente pagos que se impõem. Sentença mantida.
Recurso
improvido.
(TJ/SP, Apelação
no
1049012-
93.2019.8.26.0100, Relatora: Des. Cristina Zucchi, 34a
Câmara de Direito Privado, julgado em 9/12/2019)
(realces não originais).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pretensão indenizatória
julgada procedente
Contrato de modernização do
sistema de climatização em complexo hospitalar

Legitimidade passiva da fabricante definida com acerto
Relação
consumerista
reconhecida,
em
face
da
vulnerabilidade da consumidora, mesmo que pessoa
jurídica Jurisprudência consolidada nesse sentido no
Superior Tribunal de Justiça Instalação de aparelhos de
ar condicionado tipo VRF, dotados de religamento
automático
para retorno do óleo lubrificante

Funcionalidade incompatível para ambiente hospitalar
Prova pericial confirmando tal fato
Ausência, além
disso, de informação à consumidora antes da compra
Troca dos aparelhos por sugestão da fabricante e da sua
representante, com custos à consumidora Persistência
do problema, sanado com a substituição das placas de
software, serviço em garantia Condenação solidária das
rés ao ressarcimento do montante gasto com a troca dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aparelhos corretamente definida
Indeferimento da
limitação da condenação e do decote de eventual
diferença de preço entre os novos aparelhos e aqueles
instalados inicialmente, até porque deferida a retirada
destes Litigância de má-fé, contudo, não caracterizada
Recursos providos, em parte. (TJ/SP, Apelação no
1000265-05.2014.8.26. 0451, Relator: Des. Sá Duarte, 33a
Câmara de Direito Privado, julgado em 30/9/2019)
(realces não originais).
Logo, cabe a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora